Tribunal: STF
Processo: ARE 1428006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Pretensão de extinção da execução fiscal em decorrência da necessidade de exclusão dos juros moratórios fixados em patamares superiores à Taxa SELIC - Decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade Decisório que merece parcial reforma -Viabilidade do debate travado entre as partes em sede de exceção de pré executividade - Súmula nº 393 do E. STJ - Abusividade verificada, mesmo que o débito desfavorável à executada seja calculado na vigência da Lei Estadual nº 16.497/17 - Inconstitucionalidade da incidência de juros de mora em desconformidade com a legislação federal reconhecida pelo Órgão Especial dessa E. Corte Bandeirante no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 Art. 96, II, § 1º, item 2, da Lei Estadual n° 6.374/89 - Redação mantida pela Lei Estadual n° 16.497/17 - Nas ocasiões em que, na base de cálculo do débito, apenas é computada a fração do mês, ainda incidem juros de 1% - Eventuais juros moratórios superiores à Taxa SELIC, quando ela for inferior a 1% no mês fracionário Imperioso recálculo do montante devido, limitando-se os juros de mora à Taxa SELIC Execução fiscal que não deve ser extinta, tendo em vista que a CDA não deve ser anulada em virtude da adequação dos juros moratórios, eis que tal operação consiste em mero cálculo aritmético que não retira a exigibilidade do crédito principal Acolhimento da exceção de pré-executividade que, ainda que parcial, acarreta condenação da excepta a pagar honorários advocatícios - Precedentes do E. STJ e desta E. Corte Bandeirante Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, §§ 1º e 4º; 146, III, alínea "b"; 155 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente